Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701348-88.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PACHECO SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição Indébito por ANTONIO PACHECO SOARES em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL, objetivando a isenção de Imposto de Renda Pessoa Física e da Contribuição Estadual de Inativos, bem como a repetição de indébitos decorrentes dos indevidos recolhimentos, tendo em vista ser servidor público aposentado e portador de doença grave e incapacitante. Peço vênia ao MM Juiz para utilizar parte do relatório da sentença de ID 20813978, in verbis: Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO PACHÊCO SOARES contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. O autor diz que é servidor aposentado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e portador de paralisia irreversível e incapacitante, atrofia em seu braço direito, desde o seu nascimento, 19/02/1949. Afirma que passou à inatividade em agosto de 2014 e, mesmo após decorridos 5 anos de sua aposentadoria e mais de 70 do diagnóstico de sua patologia, continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física. Assevera que sua moléstia foi atestada expressamente por Laudo Médico Pericial emitido pelo INSS, conforme documentação anexada aos autos. Aduz ser ilegítima a incidência de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, uma vez que preenche os requisitos legais para que lhe seja concedida a isenção prevista no art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei 11.052/04, quais sejam: perceber proventos de aposentadoria e ser portador de doença grave. Cita enunciados de súmula e precedentes jurisprudenciais, os quais, a seu ver, corroboram o alegado direito à isenção tributária pleiteada. Alega, ainda, à isenção da contribuição previdenciária, nos moldes do disposto no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/08, o qual dispõe que, nos casos de portadores de doença incapacitante, a contribuição previdenciária somente incidirá sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social - RGPS. Assim, afirma que o fato de ser aposentado, portador de paralisia irreversível e incapacitante e não perceber proventos que excedem o dobro do teto do RGPS, impõe seja reconhecido seu direito à isenção da contribuição previdenciária. Pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das retenções em seus proventos de aposentadoria a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Ao fim, requer: 1) a preferência na tramitação do feito, tendo em vista que é idoso e portador de doença gravíssima; 2) a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre o autor e os réus, cujo objeto seja o pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física, bem como Contribuição Estadual de Inativos (Art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08); 3) a repetição de indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos de imposto de renda e contribuição previdenciária, desde fevereiro de 2015, em respeito à prescrição quinquenal, atualizados pela SELIC; 4) a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A tutela de urgência foi indeferida na decisão de ID 57171402. Contra essa decisão o autor interpôs agravo de instrumento, ao qual foi indeferido o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal (ID 59124317). Citados, os réus não ofertaram contestação no prazo legal, tendo sido decretada sua revelia, sem aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC (ID 64048739). Intimado a se manifestar em especificação de provas, o autor, por meio da petição de ID 64853160, aduz que possui laudo pericial oficial que comprova expressamente sua incapacidade, dispensando a produção de outras provas. O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação intempestiva, acompanhada de documentos (ID 65342965). Intimada a falar sobre a documentação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 65365549), a parte autora apresenta réplica, na qual reitera os argumentos trazidos na inicial e reafirma não ter outras provas a produzir (ID 66723048). Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento. O Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos seguintes: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, com apoio no art. 487, I, CPC. Em face da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em dez por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas anotações e baixas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível de ID 20813981, alegando a necessidade de reforma da sentença. Afirma que é portador de Paralisia Irreversível e Incapacitante, doença grave, de modo que a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física e da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas mostra-se medida impositiva. Destaca que laudo médico oficial exara, expressamente, que é portador de doença grave, de modo que a sentença deve ser reformada. Ressalta que, ao perceber proventos de aposentadoria e ser portador de doença grave – Paralisia Irreversível e Incapacitante, estão os requisitos legais da isenção preenchidos, nos termos da Lei n. 7.713/88 e Lei Complementar Distrital n. 769/08. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de prescindibilidade dos laudos médicos para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda (Súmula n. 598). Do mesmo modo, a Súmula 627 do STJ afasta a exigência de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença para que o contribuinte tenha direito à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipatória recursal para sustar a exigibilidade do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas. No mérito, pugnam pelo provimento do apelo, confirmando a antecipação da tutela. Preparo de ID 20813982. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, nos termos da petição de ID 20813988. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo quanto para concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida. O apelante pretende a isenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas, sob argumento de ser portador de moléstia grave devidamente comprovada nos autos. O laudo médico colacionado avaliou o servidor para fins de apuração do direito à aposentadoria por invalidez permanente. Lado outro, no que se refere à isenção das contribuições previdenciárias, o autor afirma ser portador da moléstia desde o seu nascimento, consoante também fez prova. Nesta senda, necessária melhor análise de todo o arcabouço probatório a fim de ser verificar se o autor/apelante preenche os requisitos legais autorizadores das isenções pretendidas, nos termos da Lei 7.713/88, e Lei Complementar Distrital no 769/2008, não sendo possível em sede de cognição sumária, conceder o efeito suspensivo pretendido. Portanto, ausente a probabilidade do direito e o risco de dano, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser indeferido. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, devolvido para reexame do Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do recurso, ao passo que a obscuridade é entendida como falta de clareza do dispositivo. Por fim, a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. 3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1272291, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal formulado na apelação. Intime-se a parte apelada, nos termos do art. 10, CPC, para se manifestar acerca de eventual não recebimento das contrarrazões por ausência de impugnação específica. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020 14:49:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador